Tribunal: STM
Processo: 7000189-89.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/1993. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar (MPM), por meio da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), contra acórdão, não unânime, deste Tribunal, prolatado em Recurso em Sentido Estrito. A decisão recorrida havia negado provimento ao recurso do MPM, mantendo o não recebimento da Denúncia ofertada contra os Embargados pela prática, em tese, do delito de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei (art. 89 da Lei nº 8.666/1993). A PGJM pugna pela reforma do acórdão, requerendo a prevalência dos votos divergentes que recebiam a Denúncia e determinavam o processamento do feito, sob o argumento de que haveria elementos suficientes a indicar, ao menos em tese, conduta ilícita de realização de compra sem o devido processo licitatório, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate. A defesa de uma das Embargadas manifestou-se pela rejeição dos Embargos, sustentando a prevalência do princípio in dubio pro reo e a necessidade de lastro probatório mínimo para a persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos mínimos para a instauração da ação penal militar, notadamente a justa causa, para o crime tipificado no art. 89 da Lei nº 8.666/1993 (dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais), em face da alegada ausência de dolo específico de causar dano ao erário e de efetivo prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993 (revogado pela Lei nº 14.133/2021, mas aplicado ao caso em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica), não se configura como crime formal.
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF e STJ) e deste E. STM exige, para a configuração do delito de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais (art. 89 da Lei nº 8.666/93), a demonstração do dolo específico do agente em causar dano ao erário e a comprovação do efetivo prejuízo à Administração Pública.
5. A intervenção do Direito Penal, por seu caráter fragmentário e subsidiário, exige a proteção de bens jurídicos de relevância essencial, e não se legitima com base em presunções ou em meras irregularidades administrativas, demandando elementos robustos que evidenciem a materialidade delitiva e o dolo do agente.
6. O voto condutor do acórdão embargado concluiu pela inexistência de justa causa para a ação penal, devido à ausência de prova do elemento subjetivo do tipo (dolo de causar dano ao erário ou de obter vantagem indevida) e à inexistência de efetivo prejuízo aos cofres públicos, conclusão que se alinha com a jurisprudência dominante.
7. No caso em exame, a narrativa fática e os elementos dos autos não indicam conluio, intenção de fraudar licitação, celebração de contrato irregular, dano mensurável, ou enriquecimento indevido, o que leva à atipicidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recuso rejeitado.
Tese de Julgamento: “A ausência de demonstração mínima do dolo específico de causar prejuízo aos cofres públicos ou de se locupletar ilicitamente, aliada à inocorrência de danos ao erário, conduz à atipicidade da conduta e à inexistência de justa causa para a ação penal”.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/1993, art. 89; Lei nº 14.133/2021; CPB, art. 337-E; Constituição da República, art. 5º, inc. XL; RISTM, art. 125.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Recurso Especial nº 1.740.504 – TO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06.11.2018, DJe 22.11.2018 STM, Apelação 7000760-65.2022.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 22.10.2023, DJe 09.01.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000189-
89.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: RAFAEL DOS SANTOS BUSTAMANTE
ADVOGADO(A): DJALMA DE ANDRADE (OAB PA10329)
EMBARGADO: LEILA BORGES DIAS
ADVOGADO(A): ISABELLE ALBUQUERQUE RIBEIRO MARETO (OAB ES014017)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO EMBARGADO. OS MINISTROS
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR), LEONARDO PUNTEL,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E LOURIVAL CARVALHO SILVA
CONHECIAM E ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES, REFORMAVAM
O ACÓRDÃO RECORRIDO, RECEBIAM A DENÚNCIA OFERTADA E
DETERMINAVAM A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO", QUE
PROMOVERIA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. O MINISTRO
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000189-89.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: RAFAEL DOS SANTOS BUSTAMANTE
ADVOGADO(A): DJALMA DE ANDRADE (OAB PA10329)
EMBARGADO: LEILA BORGES DIAS
ADVOGADO(A): ISABELLE ALBUQUERQUE RIBEIRO MARETO (OAB ES014017)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART.
89 DA LEI Nº 8.666/1993. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO E
DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO
PENAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar
(MPM), por meio da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), contra
acórdão, não unânime, deste Tribunal, prolatado em Recurso em Sentido
Estrito. A decisão recorrida havia negado provimento ao recurso do MPM,
mantendo o não recebimento da Denúncia ofertada contra os Embargados pela
prática, em tese, do delito de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das
hipóteses previstas em lei (art. 89 da Lei nº 8.666/1993). A PGJM pugna pela
reforma do acórdão, requerendo a prevalência dos votos divergentes que
recebiam a Denúncia e determinavam o processamento do feito, sob o
argumento de que haveria elementos suficientes a indicar, ao menos em tese,
conduta ilícita de realização de compra sem o devido processo licitatório,
devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate. A defesa de uma das
Embargadas manifestou-se pela rejeição dos Embargos, sustentando a
prevalência do princípio in dubio pro reo e a necessidade de lastro probatório
mínimo para a persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos
mínimos para a instauração da ação penal militar, notadamente a justa causa,
para o crime tipificado no art. 89 da Lei nº 8.666/1993 (dispensa ou
inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais), em face da alegada
ausência de dolo específico de causar dano ao erário e de efetivo prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993 (revogado pela Lei nº
14.133/2021, mas aplicado ao caso em respeito ao princípio da irretroatividade
da lei penal maléfica), não se configura como crime formal.
7000189-89.2025.7.00.0000
40001379101 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF e STJ) e deste E. STM exige,
para a configuração do delito de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora
das hipóteses legais (art. 89 da Lei nº 8.666/93), a demonstração do dolo
específico do agente em causar dano ao erário e a comprovação do efetivo
prejuízo à Administração Pública.
5. A intervenção do Direito Penal, por seu caráter fragmentário e subsidiário,
exige a proteção de bens jurídicos de relevância essencial, e não se legitima
com base em presunções ou em meras irregularidades administrativas,
demandando elementos robustos que evidenciem a materialidade delitiva e o
dolo do agente.
6. O voto condutor do acórdão embargado concluiu pela inexistência de justa
causa para a ação penal, devido à ausência de prova do elemento subjetivo do
tipo (dolo de causar dano ao erário ou de obter vantagem indevida) e à
inexistência de efetivo prejuízo aos cofres públicos, conclusão que se alinha
com a jurisprudência dominante.
7. No caso em exame, a narrativa fática e os elementos dos autos não indicam
conluio, intenção de fraudar licitação, celebração de contrato irregular, dano
mensurável, ou enriquecimento indevido, o que leva à atipicidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recuso rejeitado.
Tese de Julgamento: “A ausência de demonstração mínima do dolo específico
de causar prejuízo aos cofres públicos ou de se locupletar ilicitamente, aliada à
inocorrência de danos ao erário, conduz à atipicidade da conduta e à
inexistência de justa causa para a ação penal”.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/1993, art. 89; Lei nº 14.133/2021;
CPB, art. 337-E; Constituição da República, art. 5º, inc. XL; RISTM, art. 125.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Recurso Especial nº 1.740.504
– TO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06.11.2018, DJe 22.11.2018
STM, Apelação 7000760-65.2022.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j.
22.10.2023, DJe 09.01.2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000189-89.2025.7.00.0000
40001379101 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade, mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, o acórdão embargado.
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Procuradoria-
Geral de Justiça Militar (PGJM), em face do Acórdão, não unânime, deste Tribunal, prolatado
nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000182-34.2024.7.00.0000, por ocasião da
sessão de julgamento, na modalidade virtual, realizada no período de 10/2/2025 a 13/2/2025
(Recurso em Sentido Estrito, Evento 49).
No referido julgamento, os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
LOURIVAL CARVALHO SILVA E GUIDO AMIN NAVES davam provimento ao recurso,
recebiam a Denúncia ofertada pelo MPM e determinavam a baixa dos autos ao juízo a quo
para que fosse promovido o processamento do feito.
O Acórdão restou assim ementado (Recurso em Sentido Estrito, Evento 49):
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
NÃO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/1993. DISPENSA OU
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI.
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO E INTENTO DE OBTER BENEFÍCIO
INDEVIDO. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO SUBJETIVO. INOCORRÊNCIA. FATO ATÍPICO.
JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. DECISÃO
POR MAIORIA.
I. Em que pese o art. 89 da Lei nº 8.666/1993 tenha sido formalmente revogado pela novel Lei
nº 14.133/2021, in casu, deve-se revisitá-lo para a análise da imputação pretendida
pelo Parquet Militar. Isso porque, a par das elementares e do preceito secundário cominado
ao art. 337-E do CPB, para além da continuidade normativo-típica, verifica-se uma novatio
legis in pejus, o que atrai a incidência do princípio da irretroatividade da lei penal maléfica,
garantia fundamental insculpida no art. 5º, inc. XL, da Constituição da República.
II. À guisa da jurisprudência dos Tribunais Superiores, há de se observar que a espécie
normativa, sob a perspectiva da tipicidade material, máxime dos Princípios da
Fragmentariedade e da Lesividade, exige sim a demonstração do dolo específico de causar
dano e do intento de obter benefício indevido como condições para a adequação típica, o que
não se verificou in specie. Precedentes.
III. Conquanto o MPM tenha imputado aos recorridos um vínculo subjetivo para a obtenção
de um resultado criminoso, deixou de aportar aos autos elementos concretos no sentido de que
o acusado seria efetivamente o agente público responsável por dispensar ou inexigir o
processo licitatório, ou, ao menos, capaz de influir no processo administrativo. Ademais, não
apontou um processo licitatório específico efetivamente maculado, tampouco os liames do
ajuste prévio para entabulá-lo.
7000189-89.2025.7.00.0000
40001379101 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. Inexistindo elementos fáticos mínimos que justifiquem a incidência do tipo previsto no art.
89 da Lei nº 8.666/1993, descortina-se a atipicidade do fato, inexistindo, pois, justa causa
para a ação penal.
V. Recurso ministerial não provido. Decisão por maioria.
O Acórdão foi publicado no Dje nº 037/2025, de 11/3/2025, sendo o MPM e os
Recorridos intimados na mesma data (Recurso em Sentido Estrito, Eventos 51 a 54).
Em 10/4/2025, conheci do presente recurso por entender presentes os requisitos
de admissibilidade, procedendo à intimação das Partes Embargadas, na forma do art. 125 do
RISTM (Evento 5).
Em 29/4/2025, foi certificado nos autos que as Defesas de RAFAEL DOS
SANTOS BUSTAMANTE e LEILA BORGES DIAS não apresentaram contrarrazões no
prazo de 5 cinco dias (Evento 11).
Em 1º/5/2025, em resguardo aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
determinei a intimação pessoal das partes embargadas, tendo em vista a ausência de resposta
certificada no Evento 11.
Em 15/5/2025, LEILA BORGES DIAS, por meio da sua Defesa constituída,
apresentou Contrarrazões recursais (Evento 19).
Em 24/6/2025, foi juntada aos autos Certidão da Oficial de Justiça com o
seguinte teor (Evento 20):
Atesto para os devidos fins que, em atendimento ao evento nº356, mandado de intimação
nº40001602872, realizei a intimação do Acusado RAFAEL DOS SANTOS BUSTAMANTE, pelo
celular de nº +55 61 9103-5397, no dia 17 de junho de 2025, às 14:11, pelo aplicativo
WhatsApp.
O(A) acusado(a) me confirmou o recebimento do documento do mandado pelo aplicativo
WhatsApp, ficou ciente da necessidade de apresentação da peça processual de contrarazões
nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 70001898920257000000, no prazo de 5
(cinco) dias. Ante o exposto, devolvo o presente mandado cumprido com finalidade atingida.
Em suas Razões de Recurso, subscritas pela Vice-Procuradora-Geral de Justiça
Militar, Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, a PGJM pugna pela reforma do
Acórdão recorrido, para que prevaleçam os votos divergentes dos Ministros PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, LOURIVAL CARVALHO SILVA E GUIDO AMIN NAVES, que davam
provimento ao recurso, recebiam a Denúncia ofertada pelo MPM e determinavam a baixa dos
autos ao Juízo a quo para que fosse promovido o regular processamento do feito (Evento 1).
A Embargante aduz, em consonância com a declaração de voto apresentada pelo
Ministro PUNTEL, que o Parquet teria reunido elementos suficientes a indicar, ao menos em
tese, que os Embargados, com união de desígnios, adotaram conduta ilícita consistente “na
realização de compra por parte da Administração Castrense sem o devido processo
licitatório precedente”.
7000189-89.2025.7.00.0000
40001379101 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E finaliza que, para dirimir possíveis dúvidas que permeiam os fatos, faz-se
necessária a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a
produção de provas tanto pelo Parquet como pela Defesa, razão pela qual seria imperativo o
recebimento da Denúncia, em consonância com o princípio “in dubio pro societate”.
A Embargada LEILA BORGES DOS SANTOS, por meio da sua Defesa
constituída, em sede de Contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição dos
presentes Embargos e, consequentemente, pela manutenção do acórdão vergastado (Evento
19):
Ainda que se pudesse cogitar existência de alguma dúvida sobre os fatos, o princípio do in
dubio pro reo é o que deve prevalecer. Não se pode admitir o uso ampliado e desvirtuado do in
dubio pro societate como argumento para instaurar persecução penal sem lastro probatório
mínimo, sob pena de subversão das garantias fundamentais do devido processo legal e da
ampla defesa.
O Embargado RAFAEL DOS SANTOS BUSTAMANTE, conforme relatado
anteriormente, embora devidamente intimado, não se manifestou no prazo de 5 (cinco) dias,
conforme certificado pela Secretaria Judiciária (Evento 21).
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
A PGJM almeja a reforma do Acórdão hostilizado com base nos votos
divergentes dos Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO
PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, LOURIVAL CARVALHO SILVA E
GUIDO AMIN NAVES:
Assim, por todo do exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar espera que o presente
recurso seja conhecido e provido, prevalecendo os entendimentos divergentes dos Eminentes
Ministros Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Leonardo Puntel, Carlos Augusto Amaral
Oliveira, Lourival Carvalho Silva e Guido Amin Naves, que davam provimento ao recurso,
recebiam a Denúncia ofertada pelo MPM e determinavam a baixa dos autos ao Juízo a quo
para que fosse promovido o regular processamento do feito.
Contudo, em que pesem os judiciosos fundamentos da corrente vencida e os
argumentos da PGJM, não há reparos a serem feitos no Acórdão vergastado, o qual, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos, deve ser mantido.
A ausência de demonstração mínima do elemento subjetivo — consistente no
intento de produzir prejuízo aos cofres públicos ou em se locupletar ilicitamente —, aliada à
inocorrência de dano ao erário e à inexistência de elementos fáticos mínimos, que justifiquem
a incidência do tipo previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, conduzem à atipicidade da
conduta. Inexiste, pois, justa causa para a ação penal.
7000189-89.2025.7.00.0000
40001379101 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme exposto nos autos, a embargante sustenta, em síntese, a
prescindibilidade da demonstração de dano ao erário e do dolo específico para a configuração
do tipo penal descrito, e pugna pela reforma do julgado para determinar o recebimento da
peça vestibular acusatória.
O voto condutor do acórdão embargado, com o qual ora me alinho,
integralmente, concluiu pela inexistência de justa causa para a deflagração da ação penal,
em razão da ausência de prova do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo
de causar dano ao erário ou de obter vantagem indevida, bem como da inexistência de
efetivo prejuízo aos cofres públicos.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) tem reiteradamente assentado que, para a configuração do delito previsto no art.
89 da Lei nº 8.666/93, é imprescindível a demonstração do dolo específico e do prejuízo
efetivo, não se admitindo a responsabilização penal objetiva. Não basta a demonstração da
contratação direta fora das hipóteses legais para configurar o delito do art. 89 da Lei nº
8.666/93. Exige-se, ademais, a presença do mencionado dolo específico de causar prejuízo à
Administração Pública e a demonstração do efetivo dano ao erário. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO DE PREJUÍZOS AO ERÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. 1. Ao interpretar o artigo 89 da Lei 8.666/1993, esta Corte Superior de
Justiça consolidou o entendimento no sentido de que para a configuração do crime de
dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei é indispensável a
comprovação do dolo específico do agente em causar dano ao erário, bem como do prejuízo
à Administração Pública. 2. No caso dos autos, verifica-se que diante da ausência de
elemento indispensável para a caracterização do delito previsto no artigo 89 da Lei n.
8.666/1993, em razão da inexistência de efetivo prejuízo à Administração pública, resta
insuperável, na espécie, o reconhecimento da atipicidade da conduta, devendo ser afastada a
condenação do acusado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Recurso Especial nº
1.740.504 – TO. Relator: Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma. Julgado em 6 nov. 2018. DJe
22 nov. 2018). (Grifo Nosso.)
Em sentido convergente, este E. STM já decidiu que:
APELAÇÃO. MPM. CRIME EM LICITAÇÃO. DISPENSA/INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO
FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ART. 337-E DO CP. ART. 89 DA LEI 8.666/93.
ULTRATIVIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL
MALÉFICA. NORMA PENAL EM BRANCO. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DE
OM SEM CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS
PRESTADOS. CRIME FORMAL. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. LESÃO AO
ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Pelo fato de o crime imputado
aos Acusados na Denúncia, tipificado no art. 337-E do CP, ser mais gravoso do que o
tipificado pelo art. 89 da Lei 8.666/93 – alterado pela Lei 14.133/2021, deve-se considerar a
continuidade típico-normativa da segunda parte do citado artigo 89 e a ultratividade da pena
nele prevista, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica, já que os fatos
narrados ocorreram em data anterior à alteração legislativa em referência. 2. Da análise dos
autos, observa-se que os serviços prestados no interior da Organização Militar, com
autorização dos militares envolvidos, foram executados sem a existência de qualquer contrato
formal, mas apenas um acordo verbal entre os responsáveis pelas Empresas. Extrai-se da
prova oral que os serviços careceram de qualquer técnica ou formalidade, conforme exigência
da lei 8.666/93, não havendo, sequer, a existência de contrato formal. Contudo, extrai-se dos
7000189-89.2025.7.00.0000
40001379101 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autos que não houve pagamento a qualquer das empresas por parte da Administração Militar.
3. Consoante entendimento jurisprudencial dominante no STM, no STJ e no STF, o delito
tipificado no art. 89 da lei 8.666/93 não configura crime formal, e, para sua configuração,
exige a presença do dolo específico de causar prejuízo ao Erário e também a comprovação
do efetivo prejuízo, o que não se verificou nos presentes autos, como reconhecido pelo Juízo
sentenciante. 4. No caso vertente, o deslinde da ação penal não conseguiu demonstrar,
minimamente, a presença do dolo específico dos Acusados, tanto dos civis quanto dos
militares, consistente na vontade livre e consciente de causar prejuízo ao Erário. Outrossim, o
MPM não logrou demonstrar, a efetiva ocorrência do prejuízo exigido para a configuração do
crime. Não há qualquer comprovante de pagamento eventualmente efetuado pela
Administração Militar em favor das empresas citadas nos autos, ou mesmo repasse de valores
a militares, o que nos leva à conclusão pelo acerto do veredito absolutório, já que em total
harmonia com os precedentes jurisprudenciais atuais. 5. A existência de suporte probatório
mínimo para a deflagração da Ação Penal Militar esteve presente, uma vez que os fatos
apurados no IPM e apresentados pelo MPM demonstraram fortes indícios da ocorrência de
infração penal militar. Contudo, em Juízo, submetidos ao crivo do contraditório, os elementos
informativos não conseguiram provar, de maneira indubitável, a prática delitiva, em especial,
o aperfeiçoamento do tipo penal. 6. Sentença absolutória em consonância com a prova dos
autos. 7. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM, Apelação 7000760-
65.2022.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 22/10/2023, DJe 09/01/2024). (Grifos
nossos.)
Na doutrina, conforme destaca Nucci
1, o Direito Penal (e o Direito Penal
Militar), por seu caráter fragmentário e subsidiário, só se legitima quando os demais
mecanismos de controle social se mostram insuficientes. A intervenção penal deve ocorrer
exclusivamente para tutelar bens jurídicos dotados de relevância essencial, não se
justificando quando a sanção administrativa seja apta a reprimir a conduta:
Caso o bem jurídico possa ser protegido de outro modo, deve-se abrir mão da opção
legislativa penal, justamente para não banalizar a punição, tornando-a, por vezes, ineficaz,
porque não cumprida pelos destinatários da norma e não aplicada pelos órgãos estatais
encarregados da segurança pública. Pode-se anotar que a vulgarização do direito penal,
como norma solucionadora de qualquer conflito, pode levar ao seu descrédito.
Ademais, para o fim de caracterização do crime, mostra-se necessária a
demonstração do dolo específico, como pontua a doutrina contemporânea que se debruça
sobre o tema
2, mesmo após as alterações trazidas pela nova lei de licitações:
Se antes o tipo penal tinha o comando dispensar ou inexigir licitação e deixar de observar as
formalidades, agora há admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta. Sob a lei
8.666/1993, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para
configuração do crime, necessário o dolo específico de causar dano ao erário e a
caracterização do efetivo. Não obstante o tipo penal tenha se alterado, não se alterou
suficientemente para causar a mudança da interpretação, sendo ainda exigível o dolo
específico e o efetivo prejuízo. O elemento subjetivo é vontade, a intenção de prejudicar a
Fazenda Pública, consumando-se ao final prejuízo.
Neste sentido, vale consignar trecho do Acórdão recorrido, que demonstra
coerência com a doutrina e a jurisprudência citadas:
Não desconheço que parcela da doutrina sustenta ser prescindível a prova do dano ao erário
para a configuração do tipo, mormente porque não se extrai da literalidade do preceito
primário sua exigência, contudo, à guisa da jurisprudência dos Tribunais Superiores, há de se
7000189-89.2025.7.00.0000
40001379101 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

observar que a espécie normativa, sob a perspectiva da tipicidade material, máxime dos
Princípios da Fragmentariedade e da Lesividade, exige sim a demonstração do dolo
específico de causar dano e do intento de obter benefício indevido como condições para a
adequação típica.(Recurso em Sentido Estrito, Evento 49). (Grifos no original.)
Tais pressupostos foram, com propriedade, reconhecidos como ausentes no caso
em tela. A narrativa fática não indica qualquer conluio entre os acusados ou intenção de
fraudar licitação. Não houve celebração de contrato irregular, tampouco dano
mensurável ou enriquecimento indevido. Os materiais entregues por equívoco foram
devolvidos e não foi demonstrado desvio de finalidade na conduta dos recorridos.
No âmbito do direito penal militar, assim como do direito penal comum, não se
pode admitir a persecução penal com base em presunções ou em meras irregularidades
administrativas. A excepcionalidade da intervenção penal exige a existência de elementos
robustos que evidenciem a materialidade delitiva e o dolo do agente, o que, conforme bem
ponderado pelo voto prevalente, não ocorreu na espécie.
Assim, não vislumbro qualquer fundamento novo ou razão jurídica capaz de
infirmar a conclusão da decisão ora embargada, que deve ser integralmente mantida.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade, mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379101v3 e do código CRC 68789664.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 05/12/2025, às 13:54:06
1. NUCCI, Guilherme de S. Curso de Direito Penal - Vol. 1 - 9ª Edição 2025. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-
book.
p.73.
ISBN
9788530997007.
Disponível
em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530997007/. Acesso em: 14 jul. 2025.
2. ROCHA, Wesley; VANIN, Fábio S.; FIGUEIREDO, Pedro Henrique Poli de. A Nova Lei de Licitações. São Paulo:
Almedina
Brasil,
2021.
E-book.
p.104.
ISBN
9786556273785.
Disponível
em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556273785/. Acesso em: 14 jul. 2025.
7000189-89.2025.7.00.0000
40001379101 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000189-89.2025.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000182-34.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: RAFAEL DOS SANTOS BUSTAMANTE
ADVOGADO(A): DJALMA DE ANDRADE (OAB PA10329)
EMBARGADO: LEILA BORGES DIAS
ADVOGADO(A): ISABELLE ALBUQUERQUE RIBEIRO MARETO (OAB ES014017)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido para acolher os Embargos ministeriais, uma vez que foram
cumpridos os requisitos objetivos dos artigos 30, 77 e 78, todos do CPPM, para o
recebimento da Denúncia. Ademais, nessa fase processual, deve prevalecer o princípio do in
dubio pro societate.
Ressalta-se que a prática delituosa imputada aos Acusados diz respeito à
dispensa de licitação, isto é, à compra direta fora das hipóteses previstas em lei, a qual, à
época dos fatos, era tipificada pelo art. 89 e parágrafo único da Lei 8.666/1993, nos seguintes
termos:
Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou
deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente
concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou
inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.
Embora a Lei 14.133/2021 tenha revogado formalmente o referido dispositivo,
a conduta passou a ser tipificada no art. 337-E do Código Penal (CP) com sanção penal mais
severa, ou seja, ocorreu uma continuidade normativa típica, conforme redação a seguir:
Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das
hipóteses previstas em lei: (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº
14.133, de 2021).
Nesse contexto, afastada a ocorrência de abolitio criminis, na redação do tipo
penal, observa-se que não se exige o dolo específico para a configuração do delito. Inexiste
no texto finalidade direcionada de causar lesão administrativa. Logo, o elemento subjetivo
exigido para a tipificação penal foi objeto de construção jurisprudencial.
A atribuição de finalidade específica é inadequada, visto que o tipo penal não
possui elementos característicos, como a expressão “com o fim de”, a exemplo do que ocorre
no crime de violação do dever funcional com o fim de lucro (art. 320 do CPM). Assim, o
legislador considerou subsumida no tipo penal do art. 89 da Lei 8.666/1993 a simples
7000189-89.2025.7.00.0000
40001378583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

promoção da contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. O dolo está na dispensa
ou na inexigibilidade que não se adequa às permissões legais, pois o agente tem consciência
dessa circunstância.
Doutrina colacionada pelo membro do Ministério Público Militar (MPM) na
instância de piso, que bem elucida esse posicionamento, em que o elemento subjetivo está na
dispensa ou inexigibilidade fora do regramento legal:
Adota a mesma linha hermenêutica Rogério Sanches Cunha, Promotor de
Justiça no Estado de São Paulo:
[...] Para o legislador, os motivos que levaram o agente a promover a
contratação direta fora das hipóteses previstas em lei não interferem na
tipicidade, embora possam ser reconhecidos na fixação da pena-base (art. 59
do CP). O dolo está na dispensa ou na inexigibilidade que não se adequa às
permissões legais, tendo o agente consciência dessa circunstância. (Grifos
nossos).
Ainda, houve uma antecipação do julgamento de mérito, vedada pela legislação
adjetiva castrense. Portanto, verifica-se que o Juízo a quo, embora tenha constatado a
tipicidade formal da conduta dos Acusados, rejeitou a Denúncia sob o argumento da ausência
de dolo específico em causar danos ao erário.
Ao discorrer sobre aspectos relacionados ao princípio da ofensividade ou ao
instituto do concurso de agentes, o Magistrado se antecipou no julgamento do mérito, o que
impediu o órgão ministerial de produzir, sob o crivo do contraditório, as provas admitidas em
direito. Jurisprudência nesse sentido:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 312 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (FALSIDADE IDEOLÓGICA). REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA.
JUÍZO
DE
PRELIBAÇÃO.
AFERIÇÃO
DO
DOLO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
ESSENCIAIS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. BAIXA AO JUÍZO DE ORIGEM.
REGULAR
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO.
NECESSÁRIA
IMPARCIALIDADE NO PROCESSAMENTO E NO JULGAMENTO DA
CAUSA. PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. A opinio delicti do Parquet das
Armas, quanto à autoria e à materialidade do crime imputado aos
denunciados, foi embasada em um razoável substrato indiciário constituído
de depoimentos e de documentos reunidos nos autos do IPM, sendo certo que,
nessa fase processual, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate. 2.
Ao apreciar a admissibilidade da denúncia e fazer o juízo de prelibação,
cumpre ao Magistrado, tão somente, analisar a presença de indícios mínimos
de autoria e de prova da materialidade, além dos requisitos elencados nos
arts. 77 e 78, ambos do CPPM, não lhe competindo antecipar o julgamento de
mérito, valorando provas, ao aferir o elemento subjetivo do tipo penal, como
ocorreu no caso sub examine, sob pena de promover verdadeiro julgamento
antecipado da lide. 3. Demonstrado o preenchimento de todos os requisitos
7000189-89.2025.7.00.0000
40001378583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ínsitos no art. 77 do CPPM, e não se verificando quaisquer das hipóteses do
art. 78 do mencionado Códex, impõe-se a instauração da Ação Penal Militar,
para que o competente Juízo proceda à apuração dos fatos imputados aos
Denunciados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso
ministerial conhecido e provido. Decisão por unanimidade. (STM. RSE
7000057-32.2025.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Celso Luiz Nazareth, julgado
em 22.5.2025, DJe de 5.6.2025; grifo nosso).
Registra-se, novamente, a perfeita subsunção da conduta dos Acusados ao tipo
penal, visto que o Parquet reuniu elementos suficientes a indicar união de desígnios, voltados
a uma conduta ilícita na compra de gêneros alimentícios sem o devido processo licitatório.
Como se observa da Denúncia, a Auditoria Interna da Aeronáutica verificou a
contratação de gêneros alimentícios para a Base Aérea dos Afonsos (BAAF) de forma direta,
alheia à legislação regente dos processos de aquisição de tais produtos, razão pela qual foram
devolvidos à empresa Horto Central Marataízes Ltda.
Os indícios de autoria e a prova de materialidade, portanto, podem ser extraídos
da entrega indevida dos alimentos à Organização Militar, bem como da constatação de que os
Acusados eram os responsáveis por tal transação.
O primeiro ponto que chama a atenção é o fato de que o Major Bustamante, à
época Tenente, não inseriu os produtos no Sistema Integrado de Abastecimento, mas sim em
uma planilha manual. Essa circunstância, por si só, induz ao dolo do Oficial que fazia uso
desse artifício de maneira ilegal, contrária a todas as regras éticas e administrativas do
processo governamental de compras.
A gravidade do delito é comprovada pela vultuosa quantidade de gêneros
alimentícios devolvidos, como 1.722 kg de filé de peito, 1280 kg de lagarto, 2425 kg de
arroz, 504 kg de almôndega, 133 kg de leite ninho e outros bens perecíveis, conforme Recibo
de devolução abaixo:
7000189-89.2025.7.00.0000
40001378583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outro ponto absurdo é que os gêneros alimentícios eram entregues ao próprio
Oficial, sem qualquer nota fiscal ou registro. Tal conduta constitui uma ilegalidade incabível
até mesmo em organizações privadas, ainda mais se tratando de responsabilidade com o
erário público, a atitude foi, a princípio, considerada dolosa contra a moralidade
administrativa, a qual é exigida constitucionalmente. Nesse cenário, a Acusada civil facilitou
o ato ilícito em questão.
Somente após a formalização do devido processo de contratação para dissimular
a aquisição já realizada ocorria a emissão da nota de empenho e a nota fiscal, momento em
que os bens perecíveis eram cadastrados no Sistema Integrado de Abastecimento.
Desse modo, há indício relevante de que o Acusado tinha consciência da
ilicitude da contração direta de bens, realizada diretamente com a civil Leila Borges dos
Santos, que, por sua vez, foi beneficiada pelo procedimento indevido.
Logo, a subsunção da prática ao crime do art. 89 da Lei 8.666/1993 é perfeita e
legítima. Ademais, na instrução processual, caberá ao MPM identificar o benefício indevido
que seria auferido por meio das condutas dos Acusados para a plena culpabilidade.
Ressalta-se que não é facultado ao gestor público escolher, de acordo com a sua
conveniência, quando agir conforme a lei, na medida em que para o oficial toda norma é
cogente. Por se tratar de licitações, regras mandamentais na aquisição de bens, o objetivo é
justamente garantir que a Força se paute sempre segundo os ditames dos princípios
constitucionais.
Foi nesse sentido que o legislador se ocupou de tipificar os crimes licitatórios
previstos na Lei 8.666/1993, que, posteriormente, foram reproduzidos em essência no CP, em
razão da superveniência da Lei 14.133/2021.
7000189-89.2025.7.00.0000
40001378583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, os Acusados, ao procederem à aquisição informal de bens perecíveis,
demonstraram a intenção consciente de suprimir os trâmites legais estipulados, conduta que,
em princípio, é dolosa.
Nesse contexto, importa ressaltar que, consoante o art. 30 do CPPM, a
Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua
crime e indícios de autoria. Assim dispõe o CPPM:
Obrigatoriedade
Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:
a) prova de fato que, em tese, constitua crime;
b) indícios de autoria.
Além disso, quando verificados os requisitos consubstanciados nos artigos 77 e
78 do CPPM, com a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos
acusados, a classificação dos crimes, a presença de indícios mínimos de autoria e de
materialidade delitiva, impõe-se o recebimento da peça vestibular. Jurisprudência nesse
sentido:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 309 DO
CPM). CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM). INOCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DE CAUSA DE
AUMENTO DE PENA PARA CÁLCULO PRESCRICIONAL. TEORIA DA PIOR
DAS HIPÓTESES. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PRINCÍPIO DA
SERENDIPIDADE. TESES AMPARADAS. PRECEDENTES DO STF E DO
STJ. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. PRESENÇA. JUSTA
CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO
IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
PROVIMENTO DO RECURSO. POR UNANIMIDADE. [...] 3. Verificados os
requisitos consubstanciados nos artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal
Militar, com a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a
qualificação dos acusados, a classificação dos crimes, a presença de indícios
mínimos de autoria e de materialidade delitiva, impõe-se o recebimento da
peça vestibular. 4. Nessa fase processual de prelibação, vigora o princípio do
in dubio pro societate, sendo vedado, ao juízo primevo, aprofundar-se no
mérito da causa ou realizar valoração antecipada de provas, sob pena de
usurpar a competência do titular da ação penal de produzir provas e de
suprimir a fase de instrução – que tem o condão de melhor verificação fático-
probatória – a qual também permite que o patrono exerça o substancial
contraditório e a ampla defesa. 5. Recurso em Sentido Estrito ministerial
provido. Decisão unânime. (STM. RSE 7000096-81.2023.7.07.0007, Rel. Min.
Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, julgado em 1º.8.2025, DJe de 25.8.2025, grifos
nossos).
7000189-89.2025.7.00.0000
40001378583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. PECULATO. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO
DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. QUALIDADE DO
AGENTE. RECURSO PROVIDO. MAIORIA. Como cediço, em fase de Juízo de
prelibação da Denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram
presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de
autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou
processuais, serão analisados no momento oportuno, vale dizer, ao longo da
instrução processual. Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30
do Código de Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada
sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de
autoria. Além disso, nos termos da alínea “b” do artigo 78 do Código de
Processo Penal Militar, “(...) A denúncia não será recebida pelo juiz (...) se o
fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça
Militar (...)”, ou seja, segundo a doutrina e a jurisprudência, a referência
legislativa se liga a fato que não constitua crime da competência da Justiça
Militar. Nesse aspecto, o Magistrado de primeiro grau ratificou a competência
desta Justiça Especializada para apreciação da matéria e, mais que isso, na
própria Decisão objurgada, trouxe precedentes dando conta de que a conduta
perpetrada pelo denunciado poderia ser considerada apropriação indébita, o
que evidencia tratar-se de crime militar capitulado no Estatuto Repressivo
Castrense, dadas as condições em que foi cometida. In casu, inegavelmente, a
Denúncia descreve minuciosamente a conduta imputada ao denunciado em
todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais
exigidas pelos arts. 77 e 78 do referido Códex Processual Castrense, não
sendo possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo de
prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por
excludentes de ilicitude, muito menos que esta Justiça Militar não seria
competente para apreciar a acusação. Recurso em Sentido Estrito provido.
Decisão por maioria. (STM. RSE 7000527-97.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten
Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, julgado em 10.10.2024, DJe de 24.10.2024;
grifos nossos).
Assim, o Parquet castrense reuniu elementos suficientes para a propositura da
Ação Penal Militar, momento em que as provas poderão ser produzidas e os fatos
esclarecidos.
Ao menos nessa fase de prelibação, estão preenchidos os requisitos para o
recebimento da Denúncia, uma vez que há provas claras da autoria e da materialidade, na
forma exigida pelo CPPM.
Conforme demonstrado na jurisprudência colacionada, neste momento
processual, vigora o princípio do in dubio pro societate, pois, na dúvida, deve prosseguir a
ação penal, a fim de garantir o julgamento por órgão competente, evitando a análise
prematura de indícios e eventual confusão com o mérito.
Ante o exposto, vote vencido no sentido de conhecer e acolher os Embargos
Infringentes, a fim de reformar o Acórdão recorrido e receber a Denúncia ofertada para
determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo.
7000189-89.2025.7.00.0000
40001378583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378583v2 e do código CRC f4f687ee.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 26/11/2025, às 15:01:43
7000189-89.2025.7.00.0000
40001378583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR